Tribunal: CARF
Processo: 11040.721203/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INCLUSÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A OUTRO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário, de modo que devem ser excluídos os valores estranhos ao trimestre em que demandado o ressarcimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721203/2012-25
ACÓRDÃO
9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NELSON WENDT CIA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INCLUSÃO DE VALORES CORRESPONDENTES
A OUTRO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário, de modo que devem ser excluídos os valores estranhos ao
trimestre em que demandado o ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões e declarou voto a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3402-009.836, de
15/12/2021:
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não comprovado pelo contribuinte que mantém uma contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração, necessária para a apuração do
crédito pelo método de apuração direta, cabível o critério de rateio proporcional
realizado de ofício pela fiscalização.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RECONHECIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
ANTERIOR.
Descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria necessária a
retificação do DACON do período para a tomada do crédito extemporâneo sob
análise, considerando que o crédito foi identificado por meio de despacho
decisório anterior, sendo que o DACON retificador emitido após intimação de
início de procedimento fiscal não é passível de produzir efeitos.
À época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao campo do
DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado, em especial
quando a própria fiscalização reconhece a existência do crédito por meio de
despacho decisório anterior.
RESSARCIMENTO. LEI 11.116/2005. VENDA RECEITA TRIBUTÁVEL. COMPRA DE
FARELO.
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de
receita de venda no mercado interno tributada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para admitir como válida a informação trazida
pelo sujeito passivo de crédito extemporâneo referente ao 4o trimestre de 2004 e
ao 1o trimestre de 2005, para que a autoridade preparadora avalie a validade do
crédito considerando as informações trazidas no Termo de Verificação Fiscal
proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70 e
16636.000088/2008-99. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado) e Marcos Antônio Borges (suplente convocado) que
negavam provimento ao recurso neste ponto por entenderem pela necessidade
de retificação do DACON.
A Fazenda Nacional suscitou divergência jurisprudencial em relação às seguintes
matérias:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
3
 Créditos extemporâneos de Cofins. PerDcomp. Requisito de crédito somente
do próprio trimestre. Aponta como paradigmas os Acórdãos no 3401-
002.547 e 3801-00.537:
Acórdão no 3401-002.547
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A
OUTRO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário,
de modo que devem ser excluídos os valores estranhos ao trimestre de que se
quer o ressarcimento.
Acórdão no 3801-00.537
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. O pedido de
ressarcimento deve se ater a um único trimestre-calendário, sendo incabível a
apreciação de matéria relacionada a trimestre diverso daquele tratado no
processo.
Conforme legislação acima transcrita, o pedido de ressarcimento deve se ater a
um único trimestre-calendário. Assim, questões relativas à apuração de trimestre
que não seja o segundo de 2003, não serão aqui consideradas.
 Créditos extemporâneos de Cofins. Requisito de retificação do Dacon,
indicando como paradigma o Acórdão n° 3301-001.999:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está
condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas DCTF retificadoras.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 317/324 deu seguimento parcial ao
Recurso, em relação à primeira matéria, com as seguintes razões:
Créditos extemporâneos de Cofins. PerDcomp. Requisito de crédito somente do
próprio trimestre
(...)
Com efeito, as decisões comparadas divergem quanto ao tema, posto que os
paradigmas, ao contrário do recorrido, negam a possibilidade de que saldos não utilizados
de trimestres anteriores possam ser aproveitados em trimestres posteriores, por meio de
PerDcomp.
Créditos extemporâneos de Cofins. Requisito de retificação do Dacon
Todavia, o acórdão recorrido fundamenta-se em fatos adicionais, além da tese de
que, em quaisquer casos, a retificação do Dacon fosse requisito imprescindível. O acórdão
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
4
recorrido traz fatos específicos que levaram à conclusão de que a retificação do Dacon não
seria cabível no presente caso. Transcrevo excertos da decisão (fls. 281 e ss.):
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RECONHECIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
ANTERIOR.
Descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria necessária a
retificação do DACON do período para a tomada do crédito extemporâneo sob
análise, considerando que o crédito foi identificado por meio de despacho
decisório anterior, sendo que o DACON retificador emitido após intimação de início
de procedimento fiscal não é passível de produzir efeitos.
À época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao campo do
DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado, em especial
quando a própria fiscalização reconhece a existência do crédito por meio de
despacho decisório anterior.
[...]
Assim, observa-se que foi instaurada ação fiscal quanto ao 4o trimestre de 2004 e
1o trimestre de 2005, que resultou na emissão do TVF acima transcrito com o
reconhecimento de crédito tomado a menor pelo sujeito passivo no período.
Diante deste cenário, ao contrário do que aduz a fiscalização, o sujeito passivo não
estava autorizado a retificar o seu DACON, vez que já intimado do início de ação
fiscal neste período. Essa vedação constava expressamente do art. 14 da Instrução
Normativa RFB No 940/2009, vigente à época do recebimento do TVF acima
transcrito: (...)
Com isso, descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria
necessária a retificação do DACON do período para a tomada do crédito
extemporâneo sob análise. Além desta exigência ser contrária ao entendimento já
externado por este CARF12, ela se mostra incabível no presente caso,
considerando que o crédito foi identificado por meio de despacho decisório, sendo
que o DACON retificador emitido após intimação de início de procedimento fiscal
não é passível de produzir efeitos.
A fiscalização ainda afirma, sem trazer qualquer fundamento legal ou normativo
para tanto, que a forma utilizada pelo sujeito passivo está equivocada, vez que os
ajustes positivos de créditos são previstos para “informar crédito relativo à
diferença entre o custo efetivamente incorrido e o custo orçado, apurado na data
da conclusão de obra, pela pessoa jurídica que utilizar o crédito presumido com
base no custo orçado” (e-fl. 73). Com isso, não haveria permissão para o ajuste
procedido pelo contribuinte.
Contudo, à época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao
campo do DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado.
Diferentemente do que consta hoje do programa EFD-Contribuições3, o DACON
não trazia uma orientação específica quanto ao campo que o crédito
extemporâneo deveria ser informado, em especial no presente caso, quando a
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
5
própria fiscalização reconhece a existência do crédito por meio de despacho
decisório. Com isso, igualmente não merece prosperar o fundamento da
fiscalização para a negativa dos créditos extemporâneos aproveitados pelo sujeito
passivo.
Com isso, quaisquer dos fundamentos trazidos pela fiscalização quanto ao crédito
extemporâneo merecem prosperar. Diante disso, cabe ser dado parcial
provimento ao recurso neste item para ser admitida como válida a informação
trazida pelo sujeito passivo de crédito extemporâneo referente ao 4o trimestre de
2004 e ao 1o trimestre de 2005, para que a autoridade preparadora avalie a
validade do crédito considerando as informações trazidas no Termo de Verificação
Fiscal proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-70
e 16636.000088/2008-99.
Ora, tais fatos específicos, que fundamentaram autonomamente a decisão, não
estão presentes no paradigma, de modo que, mesmo no caso de reversão da decisão na
tese geral de que a retificação de Dacon seria necessária, restariam os demais fundamentos
para amparar a decisão recorrida.
Em contrarrazões (e-fls. 354-s), o Contribuinte sustenta o não provimento do
recurso fazendário.
O sujeito passivo também apresentou Recurso Especial, conforme e-fls. 333/345,
contudo o r. Despacho de Admissibilidade negou seguimento (e-fls. 367/371).
Proposto o Agravo (e-fls.378/384), o r. Despacho de e-fls. 393/398 ratificou a
negativa de seguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. E, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada
a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional é quanto ao aproveitamento de
créditos extemporâneos de Cofins - crédito somente do próprio trimestre.
Na origem, as glosas decorreram das seguintes constatações da fiscalização (e-fls.
71/75):
Glosa de créditos apropriados referentes ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o
trimestre de 2005, como Apuração de Outros Créditos - “Ajustes Positivos de
Créditos”.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
6
Conforme identificamos no DACON de novembro/2009, o contribuinte apropriou-
se de créditos referente a PIS/PASEP, no valor de R$ 57.579,65 (cinquenta e sete
mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), ficha 06A,
linha 22, créditos estes que se referem ao 4o trimestre de 2004 e 1o trimestre de
2005.
E, com relação à COFINS, no DACON de novembro/2009, o contribuinte
apropriou-se de créditos no valor de R$ 397.371,62 (trezentos e noventa e sete
mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme
demonstrado na ficha 16A, linha 22, créditos estes que se referem ao 4o trimestre
de 2004 e 1o trimestre de 2005.
Segundo informações do contribuinte os créditos têm por base o Despacho
Decisório DRF/PEL SAORT no 532/2009 e o Termo de Verificação Fiscal dos
processos
nos
11040.0012118/2005,
11040.000670/2006-70
e
16636.000088/2008-99, também, da Receita Federal do Brasil, onde o Auditor
Fiscal identificou que existiam créditos passíveis de restituição superiores aos
informados nos PER/DCOMPs do 4o trim./2004 e 1o trim./2005. Ocorre, que o
contribuinte deveria ter retificado os DACONs dos referidos trimestres e solicitado
a restituição no correspondente trimestre, como forma de respeitar o regime de
competência na apuração destas contribuições e, consequentemente, o prazo
extintivo para tal pleito.
Esclareça-se que a título de ajustes positivos de créditos é previsto informar
crédito relativo à diferença entre o custo efetivamente incorrido e o custo orçado,
apurado na data da conclusão de obra, pela pessoa jurídica que utilizar o crédito
presumido com base no custo orçado, não havendo permissão para o ajuste
procedido pelo contribuinte.
Confira-se a íntegra do voto condutor do acórdão recorrido:
A tomada do crédito extemporâneo se encontra respaldada na previsão do art.
3o, §4o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003 que prevê que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. No presente caso, como
identificado no despacho decisório, o contribuinte sustenta que a fiscalização reconheceu a
existência de crédito não tomado na época própria quando da emissão do Termo de
Verificação Fiscal referente aos processos n.o 11040.001218/2005-44, 11040.000670/2006-
70 e 16636.000088/2008-99, despacho este anexado aos autos pela Recorrente (e-fls.
90/103). Como se depreende do teor deste TVF (e-fl. 95):
(...)
Com isso, o Termo de Verificação Fiscal proferido naqueles processos identificou
um erro na tomada de crédito pelo sujeito passivo nas compras de arroz de pessoa jurídica
(item 5.1.1 acima), tratados como crédito presumido, mas que deveriam ser tratados como
créditos básicos. Com isso, foi identificado crédito à maior passível de restituição no 4o
trimestre de 2004 e no 1o trimestre de 2005 (e-fls. 96/97):
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
7

Esse crédito foi identificado pelo sujeito passivo na linha “Ajustes Positivos de
créditos” de novembro/2009, data em que o sujeito foi intimado do TVF acima transcrito.
Assim, observa-se que foi instaurada ação fiscal quanto ao 4o trimestre de 2004 e
1o trimestre de 2005, que resultou na emissão do TVF acima transcrito com o
reconhecimento de crédito tomado a menor pelo sujeito passivo no período. Diante deste
cenário, ao contrário do que aduz a fiscalização, o sujeito passivo não estava autorizado a
retificar o seu DACON, vez que já intimado do início de ação fiscal neste período. Essa
vedação constava expressamente do art. 14 da Instrução Normativa RFB No 940/2009,
vigente à época do recebimento do TVF acima transcrito:
Art. 14. A alteração das informações prestadas em Dacon Mensal ou Semestral
será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com
observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O demonstrativo retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 2o No caso do Dacon Semestral retificador, devem ser entregues apenas os
demonstrativos mensais relativos aos meses do semestre-calendário em que existam
informações a serem alteradas ou incluídas.
§ 3o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos
relativos à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que importe
alteração desses saldos;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
8
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já tenham
sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso III do § 3o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
Com isso, descabida a fundamentação da fiscalização no sentido de que seria
necessária a retificação do DACON do período para a tomada do crédito extemporâneo sob
análise. Além desta exigência ser contrária ao entendimento já externado por este CARF,
ela se mostra incabível no presente caso, considerando que o crédito foi identificado por
meio de despacho decisório, sendo que o DACON retificador emitido após intimação de
início de procedimento fiscal não é passível de produzir efeitos.
A fiscalização ainda afirma, sem trazer qualquer fundamento legal ou normativo
para tanto, que a forma utilizada pelo sujeito passivo está equivocada, vez que os ajustes
positivos de créditos são previstos para “informar crédito relativo à diferença entre o custo
efetivamente incorrido e o custo orçado, apurado na data da conclusão de obra, pela
pessoa jurídica que utilizar o crédito presumido com base no custo orçado” (e-fl. 73). Com
isso, não haveria permissão para o ajuste procedido pelo contribuinte.
Contudo, à época dos fatos, inexistia orientação normativa específica quanto ao
campo do DACON no qual o crédito extemporâneo deveria ser informado. Diferentemente
do que consta hoje do programa EFD-Contribuições3, o DACON não trazia uma orientação
específica quanto ao campo que o crédito extemporâneo deveria ser informado, em
especial no presente caso, quando a própria fiscalização reconhece a existência do crédito
por meio de despacho decisório. Com isso, igualmente não merece prosperar o
fundamento da fiscalização para a negativa dos créditos extemporâneos aproveitados pelo
sujeito passivo.
Com isso, quaisquer dos fundamentos trazidos pela fiscalização quanto ao crédito
extemporâneo merecem prosperar. Diante disso, cabe ser dado parcial provimento ao
recurso neste item para ser admitida como válida a informação trazida pelo sujeito passivo
de crédito extemporâneo referente ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o trimestre de 2005, para
que a autoridade preparadora avalie a validade do crédito considerando as informações
trazidas no Termo de Verificação Fiscal proferido nos processos n.o 11040.001218/2005-44,
11040.000670/2006-70 e 16636.000088/2008-99.
Por sua vez, o paradigma n° 3401-002.547 consignou expressamente que cada
pedido de ressarcimento deveria se referir a único trimestre-calendário:
1. Do acúmulo do crédito de janeiro a março de 2005
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
9
A Recorrente alega que o fato de ela ter acumulado os créditos de janeiro a março
de 2005 e incluído no pedido como se fossem do segundo trimestre de 2005 não causa
prejuízo ao erário, de modo que deve ser aceito para a compensação.
O aproveitamento do crédito está regulamentado pela Lei no 9.430/96, que, no
seu art. 74, § 14, assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão”. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
“§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação”.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Na época do pedido de ressarcimento ora apreciado, a norma que disciplinava a
questão era a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN/SRF) no 600, de 28
de dezembro de 2005, a qual trazia o seguinte texto:
“Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4 o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1 o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório
§ 3 o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação”.
Como visto, a norma é bem clara, ao dispor que cada pedido de ressarcimento
deverá referir-se a um único trimestre calendário, de modo que os pedidos de
ressarcimento que apontam um determinado trimestre, mas nele estão incluídos valores de
outro período, estão em desacordo com a norma.
Portanto, agiu bem a autoridade fiscal ao excluir do crédito pleiteado os valores
que não compõem o segundo trimestre calendário de 2005, ao qual se refere o pedido de
ressarcimento.
Já o paradigma n° 3801-00.537 foi no mesmo sentido, invocando a mesma
legislação para concluir:
Conforme legislação acima transcrita, o pedido de ressarcimento deve se ater a
um único trimestre-calendário Assim, questões relativas à apuração de trimestre
que não seja o segundo de 2003, não serão aqui consideradas.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
10
Assim, do cotejo entre os acórdãos, é possível se afirmar que o acórdão recorrido
decidiu que créditos de trimestres anteriores poderiam ser solicitados, extemporaneamente, em
pedidos de trimestres posteriores, desde que componham o saldo não utilizado, revertendo todos
os argumentos da glosa na origem. Já para os dois paradigmas, cada pedido de ressarcimento
deveria se referir a único trimestre-calendário.
Por isso, entendo como demonstrada a divergência jurisprudencial.
Logo, voto por conhecer do Recurso Especial.
MÉRITO
No mérito, deve ser dado provimento ao Recurso, pois cada pedido de
ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário, de modo que devem ser
excluídos os valores estranhos ao trimestre em que demandado o ressarcimento.
Esta Turma já enfrentou essa matéria. Trata-se do Acórdão n° 9303-016.092,
julgado em 9 de outubro de 2024, Relator Rosaldo Trevisan, cujas razões adoto a seguir:
Destaque-se que o aproveitamento do crédito está regulamentado pela Lei no
9.430, de 1996, que, no seu art. 74, § 14, assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) .
(...).
“§14. A Secretaria da Receita Federal (SRF) disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação”. (Incluído pela Lei 11.051, de
2004)
Na Instrução Normativa/SRF no 600, de 2005, já trazia o seguinte texto, art. 22:
“Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4 o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre calendário. I
I - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação” .
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
11
Portanto, tem-se que o saldo credor remanescente após o encerramento do
trimestre-calendário poderá ser utilizado para compensação ou ser objeto de
Pedido de Ressarcimento. No entanto, devem ser observadas as condições e
procedimentos estipulados no art. 22 da IN SRF n° 600, de 2005. E a referida
Instrução Normativa dispõe expressamente, em seu parágrafo 3o, que cada
pedido de ressarcimento deverá referir-se ao saldo credor de um único trimestre
calendário.
Assim sendo, considerando a existência de expressa vedação normativa, resta
clara a impossibilidade de análise de questões relativas a outros trimestres sem
serem observadas as condições e procedimentos legais, merecendo reforma
nesse ponto o Acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Registro a presente declaração de modo a externar minha concordância “pelas
conclusões” com o voto da D. Relatora.
Em que pesem as razões expostas pelos patronos em sede de Memorial e
Sustentação Oral, entendo que o feito trata efetivamente de hipótese de aplicação da Súmula no
231 do CARF.
Súmula 231:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Ainda que os fundamentos jurídicos dos acórdãos precedentes à Súmula no 231 do
CARF possam ter distinção em face daqueles aqui defendidos, é evidente que, em última análise,
afirmar que o crédito apurado nos 4o trimestre de 2004 e no 1o trimestre de 2005 poderiam ser
apropriados, de forma extemporânea, na DACON de novembro/2009, por não existir limitação à
apuração trimestral, significa, em última análise, afastar a exigência de retificação da DACON
relativas aos 4o trimestre de 2004 e no 1o trimestre de 2005, de modo a imputar nestas o crédito
ali apurado. Inclusive, a própria fundamentação do Despacho Decisório é nesse sentido.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.062 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721203/2012-25
12
Assim, embora o entendimento pessoal desta Relatora seja no mesmo sentido do
acórdão recorrido, por imposição regimental deve-se aplicar a Súmula CARF no 231 à hipótese dos
autos.
Por esta razão é que dou provimento ao Recurso Especial Fazendário.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 425
DF CARF MF
Original